Tribunal: TJSP
Processo: 1502765-45.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Provas suficientes à condenação – Especial relevância da palavra da vítima em crimes envolvendo violência doméstica e familiar
Embora reincidente, a quantidade de pena permite a fixação do regime inicial semiaberto.
Recurso a que se dá parcial provimento.